Tribunal: CARF
Processo: 10840.900970/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900970/2013-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.425 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2023
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 11-61.357 de 11 de
dezembro de 2018, da 5a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Em desfavor do contribuinte acima identificado não foram homologadas as
compensações
-
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
Nos.
01907.53282.181109.1.7.02- 2046 e 22430.98990.241209.1.7.02-0651, por inexistência
de crédito. De acordo com o Despacho Decisório emitido pela autoridade tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto (DRF/RPO), o lançamento
tributário decorrera da não confirmação de parcelas de crédito referentes ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) e à rubrica "Demais estimativas compensadas",
conforme imagem abaixo reproduzida (fl. 16):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900970/2013-00
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

(...) 2. O interessado apresenta manifestação de inconformidade (fls. 25 a 31 e anexos)
na qual alega, em síntese:
a) faz jus a crédito de saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2008, passível de
restituição/compensação, no valor de R$ 244.342,60, pela análise das retenções sofridas
pela empresa em suas prestações de serviços;
b) as pessoas jurídicas que fizeram as retenções não entregaram os informes anuais de
rendimentos, sendo que a DIPJ foi elaborada com base nas notas fiscais emitidas;
c) ainda assevera que o despacho decisório não detalha o motivo do indeferimento, fato
que permitiria dizer que houve cerceamento do direito de defesa, mas admite que ao
pesquisar no site da RFB teve acesso ao detalhamento desejado, tomando conhecimento
das retenções não confirmadas.
A 5a Turma da DRJ/REC julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
4.1. A defesa argumenta sinteticamente que faz jus ao crédito de saldo negativo IRPJ no
valor declarado na DIPJ. Em relação à parcela de crédito do IRRF, aduz que sofreu
retenção do imposto e que baseou a informação constante da DIPJ nos destaques do IR
nas notas fiscais emitidas, impostos estes retidos quando da prestação dos serviços.
5. Na composição do saldo negativo IRPJ, ano-calendário 2008, a empresa interessada,
ora Reclamante, procura demonstrar que as parcelas de crédito possui origem em três
vertentes:
A) Pagamentos por estimativa - todos confirmados após análise da unidade de origem
(DRF/Ribeirão Preto), conforme abaixo:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

B) IRRF - no valor total de R$ 266.343,90, sendo confirmado no DD apenas R$
17.750,19;
C) Demais estimativas compensadas - compensação da estimativa de janeiro de 2008,
no valor de R$ 36.058,75, por meio da DCOMP No 28518.87326.110309.1.7.02-4722,
não confirmada no DD.
6. Em respeito ao princípio da verdade material, será necessário buscar as informações
nos sistemas de controle da RFB. Verifica-se que a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora apresentada no dia
16/10/2009, em data anterior à transmissão da DCOMP demonstradora do crédito (No
01907. .......181109 ...), demonstra a seguinte composição do saldo negativo:

(...) Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - Informação do
saldo negativo igual a R$ 244.340,62:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

(...) 6.1. Também na DIPJ se constata o preenchimento da Ficha 54, que corresponde ao
demonstrativo do IRRF, no qual aparecem retenções de várias fontes pagadoras.
Observa-se que diversas fontes pagadoras estão relacionadas à Prefeitura do Município
de São Paulo, mas com número de inscrição no CNPJ diferentes. Vejamos trechos da
citada ficha: (...)
(...) 6.2. O arquivo de dados da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) apresenta as seguintes informações:
(...)
6.3. Via de regra, as retenções de impostos ou contribuições na fonte devem ser
comprovados mediante apresentação de informes financeiros ou comprovantes de
rendimentos recebidos ou receitas auferidas e de retenção do tributo. Em relação ao
IRRF, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto No 3.000, de
1999, assim dispõe: (...)
6.4. A despeito da obrigação de se comprovar a retenção na fonte por meio de
documento padronizado, emitido pela fonte pagadora, nos termos da norma acima
colacionada, não se pode negar a relativa força probante que o arquivo de dados da
DIRF possui e assim, também servir para se confirmar parcelas do IRRF, quando da
ausência justificada dos tais informes ou comprovantes e desde que fique clara a
retenção do IR pretendido pelo Reclamante.
Neste intuito, vê-se que boa parte dos valores das retenções demonstradas na DCOMP
se refere a pagamentos efetuados pela fonte "Prefeitura da Cidade de São Paulo", mas
espalhados em diversas inscrições no CNPJ. Também se observa que na informação da
DIRF esses valores foram agrupados em uma só retenção, englobando os números de
CNPJ de secretarias e subprefeituras. Vejamos a informação constante da DIRF (fl. 35):
(...)
6.5. Diante de tal conclusão, há que se confirmar adicionalmente o IRRF constante da
DIRF no valor de R$ 222.622,33, referente à fonte pagadora "Prefeitura do Município
de São Paulo".
6.6. Ainda, também fica confirmada a retenção referente à fonte pagadora declarada na
DCOMP - CNPJ No 61.510.574/0001-02 - código de retenção 6800, no valor de R$
1.666,46. Observa-se que no arquivo DIRF, há retenção de mesmo valor pertencente ao
CNPJ 90.400.888/0001-42 do Banco Santander SA. Como o primeiro CNPJ citado foi
atribuído a empresa do grupo econômico, Santander SA Corretora de Câmbio e Títulos,
é razoável inferir pelo erro de preenchimento da DCOMP.
6.7. Então, o total do IRRF a ser adicionado na composição do crédito será: R$
222.622,33 + R$ 1.666,46 = R$ 224.288,79 (...)
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

7. Quanto à compensação da estimativa mês de janeiro 2008, no valor de R$ 36.058,75,
resta confirmada a pretensão da defesa, porquanto a tela do sistema de controle da
DCTF abaixo reproduzida demonstra a validação total do crédito vinculado:
8. De todo o exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade para determinar, nos termos do presente voto:
A) reconhecimento parcial do direito creditório referente ao saldo negativo do IRPJ,
ano calendário 2008, no valor original de R$ 220.121,23, conforme cálculo abaixo
demonstrado:
(1) Parcelas de crédito confirmadas no DD = 17.750,19 (IRRF) + 658.051,02
(pagamentos por estimativa) = R$ 675.801,21
(2) Parcelas de crédito confirmadas adicionalmente após o julgamento = 224.288,79
(IRRF) + 36.058,75 (estimativa compensada de jan 2008) = R$ 260.347,54
(3) Total das parcelas de crédito confirmadas = R$ 936.148,75
(4) IRPJ devido = R$ 716.027,52
(5) = (3) menos (4) = Saldo Negativo IRPJ AC 2008 reconhecido = R$ 220.121,23.
B) homologação das compensações declaradas, na medida do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
Para surpresa da manifestante, o sistema de controle das compensações da
Receita Federal do Brasil indeferiu o crédito, não homologando as
compensações pleiteadas de valor original de R$ 225.045,97.
(...)
Assim, após analisar o despacho decisório, e pesquisar no site da RFB o item
Detalhamento do Despacho Decisório, constou deste detalhamento um total de
R$ 248.593,71 de retenções não confirmadas. Analisando as retenções
sofridas pela empresa em suas prestações de serviços no ano de 2008,
estamos convencidos que a empresa faz jus ao total dos créditos pleiteados no
pedido transmitido, tendo apresentado a manifestação de inconformidade de
forma tempestiva.
Diante da existência de crédito ressarcível, que no entendimento da empresa é
de R$ 244.340,62, mais acréscimo da taxa Selic acumulada desde o
encerramento do período de apuração, foi transmitida a PERDCOMP
01907.53282.181109.1.7.02-2046 e 22430.98990.241209.1.7.02-0651, na qual
pleiteou-se a compensação total destes créditos, com o débito já relacionado.
(...)
Assim, observando esta regra, a manifestante apurou créditos de Saldo
Negativo do IRPJ/2009, no valor de R$ 244.342,62, devidamente escriturado
em seus registros contábeis/fiscais, e possuindo débitos da mesma Fazenda
Pública, estes individualmente de valor menor, transmitiu as Declarações de
Compensação pertinentes, que nao foram homologadas/aceitas pela Receita
Federal do Brasil.
(...)
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

Os valores acima, correspondem a parte das retenções sofridas por esta
recorrente decorrente de serviços prestados durante o ano-calendário de 2008,
conforme Notas Fiscais de Prestação de Serviços juntadas nas folhas 37 a 385
deste processo, sendo o total pleiteado e não reconhecido de R$ 244.340,62,
conforme detalhamento do crédito pesquisado no site da RFB.
(...)
Após o indeferimento da compensação, a empresa compareceu a unidade da
RFB, e tendo solicitado pesquisa, descobriu que a DIRF destas retenções
foram declaradas parcialmente no estabelecimento centralizador do município,
ou seja, no CNPJ 46.392.130/0003-80, constando na DIRF retenção de R$
222.622,33 no ano de 2008, e outra parte não constou de DIRF.
Comprova-se com as notas fiscais juntadas nas folhas 37 a 385, notas fiscais
fatura de prestação de serviços de n°s 2676 a 3026, que a empresa recorrente
sofreu as retenções que compuseram o crédito, mas foram declaradas
parcialmente pelas fontes pagadoras em outro CNPJ, o qual centraliza as
diversas Subprefeituras do município da capital paulista.
(...)Resumindo as retenções sofridas pela Prefeitura de São Paulo, a recorrente
prestou serviços e sofreu retenções nos seguintes períodos:
Mês / 2008
Valor Serviços
Valor retenções
Janeiro
2588664,56
30512,93
Fevereiro
2114331,72
20472,57
Março
1210461,09
11578,46
Abril
2409189,92
23750,73
Maio
2329906,96
22920,81
Junho
1965279,93
19394,17
Julho
2994929,21
29217,15
Agosto
2120116,96
20858,91
Setembro
1740073,75
15493,82
Outubro
1706139,42
16735,15
Novembro
2456073,27
23750,69
Dezembro
2022817,57
20027,93
Total de 2008
R$25.657.984,
36
R$254.713,32
Já foram juntadas na.Manifestação de Inconformidade todas as notas fiscais do
ano de 2008, que estão nas folhas 37 a 385. Juntamos neste Recurso
Voluntário uma planilha de todas estas notas fiscais, com subtotais mensais, e
cuja somatória do ano de 2008 foi R$ 25.657.984,36 de serviços prestados, e
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

de R$ 254.713,32 de retenções de IRRF sofridas nestes serviços, que inclusive
constam do corpo das Notas Fiscais de Prestação de Serviços.
Portanto, concluímos que o julgador equivocou-se tendo interpretado que
somente as retenções sofridas e comprovadas com Comprovante de
Rendimentos, ou contidas em DIRF possam ser aceitas, pois no caso desta
recorrente foi comprovado com Notas Fiscais de Prestação de Serviços as
suas receitas e as suas retenções, requerendo-se dos Senhores Conselheiros
do CARF que reformem a decisão da Delegacia de Julgamento, pois estará
corrigindo erro interpretativo.
(...)
V - DO PEDIDO
Tendo a manifestante apurado crédito de Pagamento Indevido ou a Maior do
IRPJ do exercício 2009, em montante igual ou maior ao que foi compensado, é
de ser deferido o pedido de compensação com os débitos ora cobrados;
Seja declarada por Acórdão desta Colenda Tuma, o direito à compensação de
todo o valor retido e comprovado com Notas Fiscais, e seja reformado o
Despacho Decisório da DRF/RIBEIRÃO PRETO, bem como o Acórdão 11-
61.357, da DRJ/Recife;
Seja reconhecido que a Fazenda Pública Federal deva ressarcir a esta
recorrente os valores indevidamente recolhidos a maior do IRPJ, autorizando-
se a compensação do valor apurado com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, devidamente corrigidos desde a data
de sua escrituração.
Requer-se ainda a juntada de nova planilha contendo: Data de emissão da nota
fiscal, n° da folha deste processo em que a mesma se encontra copiada, n°. dã
nota fiscal de serviços emitida pela recorrente, CNPJ ou CPF do tomador de
serviços, valor dos serviços e dos produtos vendidos, bem como o valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte individualizado por cada nota fiscal de
serviços, para instruir este Recurso Voluntário.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da ausência de homologação das
compensações pretendidas por meio do PER/DCOMP 01907.53282.181109.1.7.02- 2046, do
ano-calendário de 2008, tendo em vista que foram reconhecidas as parcelas de retenção a titulo
de IRRF no valor de R$ 242.038,98 ( DD R$ 17.750,19 + (DRJ) R$ 224.288,79) de um total
requerido de R$ 266.343,90, assim refletindo na formação do saldo negativo conforme Acórdão
Recorrido:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

8. De todo o exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade para determinar, nos termos do presente voto:
A) reconhecimento parcial do direito creditório referente ao saldo negativo do IRPJ,
ano calendário 2008, no valor original de R$ 220.121,23, conforme cálculo abaixo
demonstrado:
(1) Parcelas de crédito confirmadas no DD = 17.750,19 (IRRF) + 658.051,02
(pagamentos por estimativa) = R$ 675.801,21
(2) Parcelas de crédito confirmadas adicionalmente após o julgamento = 224.288,79
(IRRF) + 36.058,75 (estimativa compensada de jan 2008) = R$ 260.347,54
(3) Total das parcelas de crédito confirmadas = R$ 936.148,75
(4) IRPJ devido = R$ 716.027,52
(5) = (3) menos (4) = Saldo Negativo IRPJ AC 2008 reconhecido = R$ 220.121,23.
B) homologação das compensações declaradas, na medida do crédito reconhecido.
Sendo assim, no que diz respeito ao saldo negativo, o recorrente entende que
possui o direito creditório no montante de R$ 244.342,60, ao passo que a apuração inserta no
Acórdão recorrido perfaz R$ 220.121,23 e, como as estimativas foram integralmente
confirmadas, bem como as demais estimativas, remanesce como objeto controvertido a presente
demanda, as parcelas de retenção na fonte, pelo que passo a analisar e cotejar os documentos
anexados ao autos.
A priori, convém ressaltar, que a diferença de valores homologados a titulo de
IRRF entre o despacho decisório no valor de R$ 17.750,19, e o valor reconhecido pela DRJ em
relação ao tributo de mesma natureza no valor de R$ 224.288,79, demonstra que se a própria
RFB pôde reavaliar as informações do processo em seu sistema informatizado e ter alterado os
valores, não se pode também deixar de levar em consideração o esforço do contribuinte em
trazer aos autos todas as notas e ainda correlacionou de maneira cronológica e ordenada por meio
de tabela explicativa as e-fls.447-454.
Sendo assim, não resta dúvidas que o contribuinte anexou as notas fiscais
juntadas nas e-folhas 37 a 385, notas fiscais fatura de prestação de serviços de n°s 2676 a
3026, as quais indicam, ainda que de forma indiciária, que a empresa recorrente prestou o
serviço e, segundo o Acórdão recorrido sofreu as retenções que compuseram o crédito. A
diferença é que a DRJ reconheceu parcialmente os créditos, ao passo que a recorrente
defende que as retenções foram declaradas parcialmente pelas fontes pagadoras em outro
CNPJ, o qual centraliza as diversas Subprefeituras do município da capital paulista.
Ademais, conforme já mencionado, a recorrente anexa planilha correlacionando o
valor de cada nota fiscal anexada aos autos com suas respectivas retenções, totalizando o valor
de retenção cuja somatória do ano de 2008 foi R$ 25.657.984,36 de serviços prestados, e de
R$ 254.713,32 de retenções de IRRF sofridas nestes serviços, que inclusive constam do corpo
das Notas Fiscais de Prestação de Serviços, trazendo, aos olhos deste relator, duvidas
suficientes para converter o julgamento em diligencia para apurar a documentação anexa e
liquidar o saldo negativo discutido.
Assim, não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar
o tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, entende pela possibilidade de outros meios
para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, deixou de analisar os
documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo de notas fiscais.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder a retificação da declaração e/ou para a
apresentação de novos documentos.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também devem ser juntadas notas fiscais
e extratos bancários. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação, entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a Recorrente apresente cópia dos extratos bancários contendo
o recebimento do valor líquido de cada operação, bem como demais documentos que entender
pertinentes. Aqui, destaque-se que a apresentação das notas fiscais, dos extratos bancários e da
escrituração contábil-financeira é imprescindível para a análise da compensação.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, nos extratos bancários e na escrituração contábil-financeira, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer
conclusivo acerca da existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o recebimento dos
valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade na qual poderá apresentar
demais documentos que entenda pertinentes;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900970/2013-00

(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo e o seu valor respectivo acaso a resposta seja positiva;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 467
DF CARF MF
Original